Tribunal: TJSP
Processo: 2157567-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos à execução. Descumprimento da ordem de exibição de extratos bancários. Alegação de que os documentos estão na posse do cedente do crédito. Necessidade de observância ao art. 401 do Código de Processo Civil. Não se caracterizou a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Recurso provido.